Tribunal: TJSP
Processo: 2012807-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação ao cumprimento de sentença no qual se alegou excesso de execução rejeitada pela instância de origem sem prévia conferência pela Contadoria do Juízo – decisão que deve ser anulada, haja vista "error in procedendo" - Necessidade de se observar a proteção ao erário, impondo-se a remessa dos autos à contadoria para verificação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação ao cumprimento de sentença no qual se alegou excesso de execução rejeitada pela instância de origem sem prévia conferência pela Contadoria do Juízo – decisão que deve ser anulada, haja vista "error in procedendo" - Necessidade de se observar a proteção ao erário, impondo-se a remessa dos autos à contadoria para verificação dos valores apresentados pelos exequentes – Precedentes. Decisão anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2012807-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é agravante MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO, é agravada SIONEIA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Anularam o processo", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012807-23.2020.8.26.0000-São José do Rio Preto - Voto no 28255
2
Agravo de instrumento no: 2012807-23.2020.8.26.0000
Agravante:
MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravado:
SIONEIA MACHADO
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no:
28255
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Impugnação ao cumprimento de sentença no
qual se alegou excesso de execução rejeitada pela instância
de origem sem prévia conferência pela Contadoria do Juízo
decisão que deve ser anulada, haja vista “error in
procedendo” - Necessidade de se observar a proteção ao
erário, impondo-se a remessa dos autos à contadoria para
verificação dos valores apresentados pelos exequentes
Precedentes. Decisão anulada.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pela
MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO contra a r. decisão
de fls. 84/89, que rejeitou impugnação ao cumprimento de
sentença cuja execução é promovida pela agravada SIONEIA
MACHADO.
Sustenta a agravante, em síntese, que trouxe aos autos documento
público que atesta existência de excesso de execução, e que, se
ignorado, redundará em enriquecimento sem causa da parte, o que
é vedado pelo ordenamento jurídico nos termos do artigo 884 do
Código Civil. Pondera que o Superior Tribunal de Justiça no EREsp
no 519988/CE entendeu que planilha de cálculos ainda que não
subscrita por agente público responsável possui fé pública, devendo
a exequente, a partir daí, demonstrar inocorrência de excesso.
Aponta necessidade de conferência de cálculos pela contadoria,
razão pela qual requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito,
a reforma integral da decisão (fls. 01/09).
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, deferido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012807-23.2020.8.26.0000-São José do Rio Preto - Voto no 28255
3
efeito suspensivo (fls. 15/16), com resposta da parte contrária (fls.
20/24) e manifestação acerca da preliminar de ilegitimidade de
parte (fls. 82/84).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
comporta provimento.
Primeiramente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do
recurso pela indicação errônea da parte agravada decerto que
houve referência à coautora mas o contexto do processo evidencia
que a irresignação dirige-se contra a decisão recorrida cuja
indicação da parte exequente é a correta. Não havendo prejuízo ao
contraditório e ampla defesa, pois a agravada deduziu resposta no
tempo e forma oportuno, é de se privilegiar a resolução do recurso
pelo mérito, até em atenção ao postulado previsto no artigo 4o do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, a agravada promove, em face da agravante,
cumprimento de sentença que lhe assegurou o recebimento de
diferenças da sexta parte dos seus vencimentos. Apontou, como
devido, a quantia total de R$ 78.059,47, ao passo que a executada
alegou excesso de execução no valor de R$ 6.210,84.
O MM. Magistrado “a quo” rejeitou alegação de excesso ao
fundamento de que o “demonstrativo de débitos apresentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012807-23.2020.8.26.0000-São José do Rio Preto - Voto no 28255
4
Município não permite a este magistrado aferir os eventuais erros
de cálculo que o ente público afirmou terem sido cometidos pelo
exequente, já que não houve o apontamento específico de
eventuais valores cobrados a maior” (fls. 87/88).
Nada obstante referido entendimento, caso é de enviar os autos à
Contadoria do Juízo para apuração do correto valor devido.
Neste ponto, uma vez que estes valores são oriundos do erário, há
que se resguardar o interesse público no correto pagamento da
dívida. É neste sentido a jurisprudência desta Corte, bem como do
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA
PARTE
AUTORA.
NÃO
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
1. Ao se prover o recurso especial do
Distrito Federal, aplicou-se jurisprudência
no sentido de que, em sede de execução de
sentença, a ausência de impugnação aos
cálculos não implica concordância tácita
com
os
valores
apresentados
e
nem
renúncia ao direito de apelar. Dentre os
precedentes: AgRg no REsp 1.219.220/RS,
Rel.
Ministro
Arnaldo
Esteves
Lima,
Primeira Turma, DJe 23/09/2011.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1243051/DF, Rel. Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)
APELAÇÃO. Impugnação ao cumprimento
de sentença. Intempestividade que não tem
o condão de fazer com que os cálculos
apresentados pelos exequentes possam ser
dados como corretos. Interesse público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012807-23.2020.8.26.0000-São José do Rio Preto - Voto no 28255
5
Valores que serão arcados pelo erário.
Necessidade
de
remessa
dos
autos
à
contadoria judicial, com o fim de verificar a
correção ou não das contas apresentadas
pelos
exequentes,
ratificando-as
ou
retificando-as.
Sentença
reformada.
Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação 0004869-51.2017.8.26.0053;
Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data
de Registro: 25/04/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação em fase
de execução de sentença
Impugnação
intempestiva

Decisão
mantida
neste
aspecto - No entanto, por se tratar de ação
que envolve o erário e o interesse público,
os autos devem ser remetidos à contadoria
judicial para fins de se averiguar a exatidão
dos cálculos apresentados pela agravada -
Decisão agravada parcialmente reformada
neste
sentido
-
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2211543-89.2017.8.26.0000; Relator (a): Silvia
Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de São Sebastião - 2a V.CÍVEL;
Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de
Registro: 20/02/2018)
A resolução da lide sem esta prévia providência estorva a plena
cognição da lide, sendo, portanto, medida de rigor para a justa
composição da lide.
Presente, assim, “error in procedendo”, mister anulação da
decisão, restando prejudicada análise da distribuição da verba
honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012807-23.2020.8.26.0000-São José do Rio Preto - Voto no 28255
6
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, anula-se a decisão.
RUBENS RIHL
Relator